Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. DENÚNCIA POR LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ADITAMENTO À DENÚNCIA PARA IMPUTAR À RÉ O DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO INSUFICIENTE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o aditamento à denúncia. A réu respondia por infração ao artigo 129, parágrafo 13, do CP, mas, ao final da instrução, diante das declarações da vítima e do laudo pericial, o Promotor de Justiça pleiteou o aditamento da denúncia para imputar àquela o crime de tentativa de homicídio, o que restou rejeitado.
2. Deve ser mantida a decisão que rejeita o aditamento à peça acusatória quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada na ausência de lastro probatório mínimo que confirme a presença de materialidade e indícios de autoria.
3. Recurso conhecido e desprovido.